Tribunal: TJDFT
Processo: 0746795-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado para responder ao recurso, incumbindo ao agravante, na forma do artigo 240, § 2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Dessa forma, tendo em vista a certidão de ID 13559753, intime-se o agravante, pela derradeira oportunidade, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço do agravado, SAMARA TEIXEIRA DE SOUZA LIMA, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se.